Tribunal: TJPA
Processo: 0010333-02.2019.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010333-02.2019.8.14.0027
APELANTE: JEFERSON DOUGLAS DA SILVA FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PARA O DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não há que se falar desclassificação para o crime tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/06, quando todos os elementos carreados durante a instrução processual convergem para apontar o apelante como traficante e não como mero usuário.

2.
Inexiste compatibilidade entre o princípio da
insignificância e o delito de tráfico de substâncias entorpecentes, por se tratar de crime de perigo presumido ou abstrato, cujos objetos jurídicos tutelados são a paz social, segurança e saúde pública, tornando-se irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente.

3.
Deve ser reduzida a reprimenda inicial, mas não ao seu patamar ínfimo, quando constatado que o vetor judicial das consequências do crime foi valorado, equivocadamente, em desfavor do apelante, persistindo tão somente a análise desfavorável dos seus antecedentes.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido, a fim de redimensionar a pena definitiva do recorrente.

RELATÓRIO

Jeferson Douglas da Silva Freitas,
por intermédio dos advogados Eduardo Nascimento de Moura e Felipe Eduardo Nascimento Rocha, interpôs apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, que o condenou à pena de 07 anos de reclusão, sob o regime inicial fechado (reincidente), e ao pagamento de 700 dias-multa, pela prática delitiva descrita no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Extrai-se da inicial acusatória, em apertada síntese, que:

“Depreende-se da peça investigativa anexa que no dia 26 de dezembro de 2019, por volta das 20h45min, na Rua do Arame, prox. À Assembleia de Deus, Bairro Novo Horizonte, neste município, o ora denunciado, JEFERSON DOUGLAS DA SILVA FREITAS, acima qualificado, foi preso em flagrante delito por estar portando 12 (doze) trouxas de substâncias entorpecentes análogas a óxi, pesando aproximadamente 3,7 gramas; além de R$120,00 (cento e vinte reais), consoante Auto de Exibição e Apreensão (fl. 07) e Laudo de Constatação Provisória (fl. 08).

Consta nos autos que policiais militares realizavam ronda ostensiva pelo local acima mencionado quando o denunciado ao avistar a viatura policial empreendeu fuga para uma área localizada ao lado da Assembleia.

Ato seguinte, diante da situação suspeita, os agentes públicos abordaram JEFERSON e após revista pessoal, apreenderam com o mesmo a quantia de R$120,00 (cento e vinte reais) em nota de 2, 5, 10 e 20 reais.

Segundo relatos dos policiais, JEFERSON estava muito nervoso, motivo que os lavaram a realizar buscas pelas proximidades do denunciado, ocasião em que encontraram e apreenderam, atrás de um pequeno muro, um saco plástico contendo 12 (doze) trouxas de substância entorpecente análoga a óxi, com peso aproximado de 3,7 gramas, as quais o denunciado teria arremessado no momento em que avistou a viatura.

Frisa-se ainda que, durante o percurso para a Depol. local, JEFERSON DOUGLAS tentou subornar o sargento da PM Luciano, oferecendo a quantia de R$700 (setecentos reais) para ‘acertar’, o qual recusou.”.

(...)

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia JEFERSON DOUGLAS DA SILVA FREITAS como incurso nas sanções penais do Art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 333 do CPB, na forma do art. 69 do CPB (...)”

Irresignado com o édito condenatório, oportunidade em que foi condenado pela prática do crime do art. 33 da Lei de Drogas e absolvido pelo delito tipificado no art. 333 do Código Penal, aduz o recorrente, inicialmente, em seu recurso, que se trata de mero usuário de drogas, não havendo provas seguras acerca da suposta traficância, razão pela qual devem ser respeitados os postulados da presunção de inocência e do
in dubio pro reo.

Defende, em sequência, a possibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância para o crime de tráfico de substância entorpecente.

Subsidiariamente, assevera que, na 1º etapa da dosimetria da pena, “
as reprimendas deveriam ser aumentadas em, no máximo, 1/6 por cada circunstância judicial
”, sustentando, ainda, a inexistência de motivos idôneos para negativar o vetor judicial das “
consequências do delito”.

Por esses motivos, postula, na ordem da argumentação, a: a) desclassificação do crime de tráfico para o de uso de drogas; b) o reconhecimento do princípio da insignificância para o delito de tráfico de drogas; c) o redimensionamento da pena definitiva para 05 anos e 10 meses e d) o presquestionamento da matéria, visando eventual interposição de Recurso Especial.

Nas contrarrazões, o
dominus litis
rechaça a tese recursal, pugnando pela manutenção integral da sentença de origem.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
Claudio Bezerra de Melo opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de ser reduzida a pena-base, com o consequente redimensionamento da reprimenda definitiva, ante a análise equivocada da circunstância judicial das
“consequências do delito”.

Por último, o advogado
Eduardo Nascimento de Moura peticionou manifestando interesse em realizar sustentação oral.

É o relatório.

Sob revisão do Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 13 de abril de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade do recurso, conheço.

Após a análise minuciosa dos autos eletrônicos, averbo, de pronto, não assistir razão ao recorrente, no que concerne ao seu
pedido de desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas, tampouco de reconhecimento do princípio da insignificância para o delito tipificado no art. 33 do mesmo diploma legal, conforme passo a demonstrar.

A materialidade e a autoria do fato criminoso são incontroversas, estando sobejamente ancoradas no documentos colacionados aos autos, em especial no
Boletim de Ocorrência Policial
(ID nº 4.000.806); no
Relatório Policial
(ID nº 4.000.811); no
Auto de Exibição e Apreensão

(ID nº 4.000.806); no
Laudo Toxicológico Provisório
(ID nº 4.000.806); no
Laudo Toxicológico Definitivo

(ID nº 4.000.796) – o qual atestou a apreensão de “
12 (doze) embalagens feitas em pedaços plásticos de cor branca, amarrados com pedaços de linha de cor branca
”, com peso bruto de “
3,700g
”, com resultado positivo para a substância vulgarmente conhecida como “
cocaína
” -; além das
provas orais colhidas durante a persecução criminal.

Com efeito, os policiais militares que procederam a apreensão da droga e a prisão em flagrante do apelante, Joelson dos Santos Brito e Luciano Almeida dos Santos, em Juízo (ID nº 4000870/4000871 e nº 4000889/4000890/400089/4000892, respectivamente), ou seja, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ratificaram os seus depoimentos prestados perante a autoridade policial (ID nº 4.000.806 e nº 4.000.807), confirmando a versão acusatória.

Ilustrando o dito acima, reproduzo trecho do depoimento prestado pela testemunha de acusação Luciano Almeida dos Santos, perante a autoridade judicial:

“Que faziam ronda ostensiva pela Rua do Arame e passavam em frente a uma casa conhecida por ser ponto de venda de drogas, quando avistaram o Réu saindo de uma residência, o qual, ao avistar a VTR, arremessou algo sobre o muro e retornou para o quintal. Relata que fizeram a abordagem e fizeram buscas no local onde o Réu jogara o embrulho o encontraram as petecas de pedra de óxi. Na revista pessoal, encontraram dinheiro miúdo, sendo que o Réu ofereceu R$ 700,00 para não ser preso. A testemunha relatou que o Réu era conhecido como traficante e que já havia sido preso por tráfico de entorpecentes”.

Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes de segurança pública, como é sabido, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, e, portanto, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu na hipótese em foco.

Reforçando a versão acusatória, consigno que o próprio recorrente, em seu interrogatório realizado em sede judicial (ID nº 4.000.872/4.000.879), conquanto tenha negado ser traficante de drogas, esclarecendo se tratar apenas de usuário, admitiu - contrariando sua versão dada na fase policial (ID nº 4.000.807), é bom que se diga - que era o proprietário das substâncias ilícitas aprendidas.

Nessa toada, é válido adicionar, como mais um indicativo da traficância no caso concreto, que, o
apelante, ao lado de ser reincidente específico no crime do crime do art. 33 da Lei de Drogas, encontrava-se - quando da prática do ilícito em exame - há apenas 01 mês, aproximadamente, em liberdade, em função da sua progressão ao regime aberto
,
nos autos processo nº 0011476-87.2019.8.14.0039
(Termo de Audiência de ID nº 4.000.814).

Outrossim, abro um parêntese para salientar que, a despeito da quantidade apreendida em poder do apelante não ser expressiva, isso não significa dizer, por si só, que seja apenas usuário, sendo sintomático, em verdade, da realidade do tráfico de entorpecentes em nosso Estado.

Com efeito
, conforme tive a oportunidade de pontuar em outro julgado (TJPA. Seção de Direito Penal.
Habeas Corpus
nº
0802542-30.2019.8.14.0000, Relator Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, Julgado em 06/05/2019),
“[n]
as comunidades menores, no geral, e só quem não está acostumado a examinar detidamente fatos não sabe, os traficantes não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma, porque o ‘mercado’ não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque caso flagrados não sofrem grande perda com significativo valor que não possa ser honrado com o provedor. Por outro lado, ter consigo droga ilícita em pequena quantidade, sobretudo quando em concomitância com dinheiro em montante não proporcional ao uso normal em uma comunidade interiorana de população pouco densa, mais facilmente indica que o portador já foi obteve sucesso na maior parte da venda do dia do que seja apenas um dependente”.

No mesmo caminhar, bem destacou o magistrado sentenciante:
“a quantidade encontrada com o Réu parece pequena, contudo, essa espécie de drogas é vendida em porções ínfimas, o que deve ser levado em consideração. Por outro lado, não é crível que um jovem que havia deixado a prisão há poucos dias, sem fonte de renda comprovada, tivesse condições de adquirir drogas em maior quantidade para não precisar ir aos pontos de venda todos os dias”.

Como se vê com as provas produzidas durante a persecução penal, a conduta do recorrente se enquadra perfeitamente no núcleo “trazer consigo”, previsto no artigo 33 da Lei nº. 11.343/2006, sendo indiferente o fato de não ter sido flagrado em pleno ato de comercialização da droga, porquanto, como é sabido, tratando-se de crime de múltipla ação, a prática de qualquer dos núcleos verbais descritos no preceito primário do tipo é suficiente para configurar o ilícito.

Em outros termos, as circunstâncias em que ocorreu o flagrante demonstram que a droga não se destinava ao consumo pessoal, encontrando-se a versão do acusado isolada nos autos, máxime quando considerado, além do seu
histórico criminal desfavorável (reincidente específico pela praticado crime de tráfico de drogas),
a natureza e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas,
fragilizando o pleito desclassificatório.

Acrescento, por oportuno, não haver qualquer óbice para configuração do mencionado delito, o fato do acusado também ser usuário de drogas. Muito pelo contrário, é de conhecimento geral que os usuários, frequentemente, também passam a comercializar drogas, justamente para obter dinheiro e garantir o vício e o próprio sustento.

De mais a mais, deve ser ressaltada a
incompatibilidade do
princípio da insignificância com o delito de tráfico de substâncias entorpecentes
, tendo em vista se tratar de delito de perigo presumido ou abstrato, cujos objetos jurídicos tutelados são a paz social, a segurança e a saúde pública, tornando-se irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente, conforme vem entendendo, de modo reiterado, os Tribunais Superiores.

Exemplificativamente:

“(...)
TRÁFICO DE DROGAS
–
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
–
INCOMPATIBILIDADE
. O
princípio da insignificância é incompatível com a prática do tráfico de drogas, pouco importando a quantidade de entorpecente
. PENA
–
DOSIMETRIA
–
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. A valoração de circunstâncias judiciais, no que inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.”
(
STF
- HC: 129489 MG - Minas Gerais 0004857-78.2015.1.00.0000, Relator: Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento: 17/09/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-215 03-10-2019 - grifei)

-------------------------------------------------------------------------------------

“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICÁVEL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO. PROFUNDA INCURSÃO FÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Embargos de declaração, opostos dentro do quinquídio legal, recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da celeridade e economia processual. 2.
Prevalece nesta Corte o entendimento de que afigura-se inaplicável o princípio da insignificância ao delito de tráfico ilícito de drogas, porquanto trata-se de crime de perigo presumido ou abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente
. 3. Desconstituir o édito condenatório, a fim de determinar a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, demandaria o revolvimento de toda a matéria fático-probatória, o que é defeso na presente via impugnativa. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”
(
STJ
- EDcl no HC: 463656 SP 2018/0202851-1, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Data de Julgamento: 04/10/2018, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 24/10/2018 – destaquei).

A propósito,
não desconheço da decisão da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, invocada pelo apelante
(HC 127573/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/11/2019), que, por maioria dos votos, reconheceu a possibilidade de aplicação do princípio da bagatela ao delito de tráfico de drogas
, todavia, calha enfatizar que, ao lado de se tratar de julgamento excepcionalíssimo, que vai, como dito linhas atrás, na contramão da grande maioria dos julgados das Cortes Superiores, o caso concreto destes autos
– apreensão de 12 petecas, com peso bruto de 3,700g, de “
óxi
”, substância altamente nociva à saúde humana, tendo o réu, reincidente específico em crimes dessa natureza, praticado o crime 01 mês, aproximadamente, após ser colocado em liberdade -
em nada se assemelha com aquele julgado pelo Pretório Excelso –
absolvição de uma mulher flagrada com 01 grama de “
maconha
” -,
inexistindo a possibilidade, insisto, de se reconhecer a insignificância do ilícito perpetrado.

Em síntese, o mencionado julgado do Colendo STF não é paradigmático ou serve de precedente ao julgamento deste caso, uma vez que há entre ambos, para usar um termo em moda,
distinguish

(usado aqui no significado dado no Law Dictionary, by Steven H. Gifis, 5ª ed. 2003, p. 152 -
to demonstrate that an apparently similar case is so sufficiently different from the case at hand it is of limited value as a precedent
).

Destarte,
havendo sólidos demonstrativos acerca da finalidade mercantil da sustância entorpecente apreendida com o réu, e, por outro lado, sendo incabível a absolvição por atipicidade material do delito de tráfico de drogas, nenhuma censura merece o decisório recorrido, no particular
.

De outra banda, no tocante ao
pedido de redução da pena-base fixada
, entendo pertinente, para um melhor exame da
quaestio
, transcrever a decisão recorrida, na fração de interesse,
in verbis:

“Culpabilidade normal.
É reincidente específico, registrando condenação por tráfico perante esta Comarca nos autos n° 10810.59.2018.8.14-0027.
Não vieram elementos para aferir a conduta, pelo que a presumo boa. Em que pese a reincidência, o Réu ainda é muito jovem para presumir personalidade voltada para p crime. Os motivos são evidentemente reprováveis, lucro fácil, cobiça, mas inerentes ao tipo. As circunstâncias do crime foram comuns.
As consequências do crime de tráfico sempre são graves, vez que tem por público alvo crianças e adolescentes em pleno desenvolvimento físico e mental.
Comportamento da Vítima que não possui relevância para esta espécie de crime.
A
condição econômica do Réu é boa, eis que patrocinado por advogado constituído.

Milita contra o Réu 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, maus antecedentes e consequências do crime, diante do que fixo a pena base cm 07 (sete) anos de reclusão e 700 (oitocentos) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo em vigor
.
Ausente circunstância atenuante ou agravante. O Réu não faz jus à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4°. da Lei 11.343/2006, eis que é reincidente específico e a substância encontrada com ele é dotada de alto poder viciante, extremamente deletéria ao organismo humano. Ausente causa de aumento de pena, razão pela qual a pena ficar definitivamente fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo em vigor.

Regime inicial de cumprimento

O
regime inicial é o fechado
, nos termos do art. 33, § 2
o
, a, do CPB,
eis que o Réu é reincidente específico, além de ter sido preso poucos dias após ser colocado com liberdade, o que evidencia que não possui condições para iniciar o cumprimento da pena em regime que pressupõe responsabilidade e compromisso com a própria ressocialização.

Suspensão Condicional da pena e Substituição por Pena Restritiva.

Ambas incabíveis, porque desatendidos os limites estabelecidos pelos artigos 44 e 77, CPB
.

Da Detração

Considerando que o Réu registra outras condenações, me abstenho de efetuar a detração, a qual deverá ser feita pelo Juízo da Execução, devendo constar na Guia de Execução o período que o Réu esteve preso provisoriamente.”
(Grifei).

Inicialmente, é preciso dizer que, diversamente do sustentado nas razões recursais, não há um critério matemático (pré)determinado na legislação pátria para a fixação do
quantum
de cada um dos vetores judiciais do art. 59 do Código Penal, devendo o julgador balizar o exercício da discricionariedade, embora em sentido fraco que lhe é outorgada, tendo com o fecho da interpretação/aplicação os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, colaciono julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, demonstrativo do entendimento desta Corte Superior:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO. DOSIMETRIA. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. OFENSA AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO EM 1 (UM) ANO EM VIRTUDE DA VALORAÇÃO DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO PARA A DOSIMETRIA DA PENA. I - Nos moldes da jurisprudência consolidada desta Corte, ‘
a análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, sendo possível que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto
’ (AgRg no REsp n. 143.071/AM, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015). II - In casu, não há que se falar em desproporcionalidade da basal fixada em 3 (três) anos de reclusão, um ano acima do mínimo legal, dada a vultosa quantia desviada dos cofres públicos, da ordem de R$ 211.453,75 (duzentos e onze mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), o que justifica a valoração negativa das consequências do crime. Precedentes. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 1684899 SP 2020/0073211-3, Relator: Ministro Felix Fischer, Data de Julgamento: 01/09/2020, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 09/09/2020 - grifei).

Pois bem.

Na espécie, como se pode ver, o Juízo
a quo
considerou, em desfavor do apelante as circunstâncias judiciais dos antecedentes e das consequências do crime, justificando a fixação da reprimenda inicial em 7 anos de reclusão e pegamento de 700 dias-multa, ante o parâmetro fixado no preceito secundário do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

No entanto, apesar do vetor dos
antecedentes
ter sido, acertadamente, negativado na r. sentença

(réu reincidente), é inegável a conclusão de que a fundamentação contida na análise desfavorável do vetor judicial das
consequências do crime
(“
sempre são graves, vez que tem por público alvo crianças e adolescentes em pleno desenvolvimento físico e mental”)
é inidônea, pois não extrapola o ordinário a essa espécie de delito, não tendo sido apontado pela magistrada de 1º grau qualquer dado concreto extraídos dos autos que evidencie a necessidade de uma maior censura na conduta perpetrada.

Logo, persistindo um único vetor valorado em desfavor do recorrente (
antecedentes criminais
), reputo como adequada e necessária às circunstâncias fáticas do caso concreto a redução da pena-base para
06 anos de reclusão, além de 600 dias-multa, à fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, que, ante a inexistência de agravantes ou atenuantes, bem como de majorantes ou minorantes, torno-a definitiva.

Não há que se falar em substituição da sanção privativa de liberdade por penas restritivas de direitos ou
suspensão condicional da pena
, diante das ausências dos requisitos legais dos arts. 44 e 77, ambos do Código Penal.

De igual modo,
o regime inicial deve ser mantido no fechado,
nos termos do art. 33 do Código Penal, porquanto, conforme ressaltado na r. sentença,
“o Réu é reincidente específico, além de ter sido preso poucos dias após ser colocado em liberdade, o que evidencia que não possui condições para iniciar o cumprimento da pena em regime que pressupõe responsabilidade e compromisso com a própria ressocialização”.

Quanto ao
prequestionamento da matéria
, que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Esclareço, ainda, que, c
omo requerido pelo impetrante, o processo foi pautado para julgamento em sessão remota, para garantir-lhe formular sustentação oral –
01ª Sessão Ordinária (por
videoconferência) a ser realizada na data de
13 de abril de 2021
.

Na sequência, após a defesa técnica alegar que não conseguiu realizar o seu cadastramento no sistema PUSH, tampouco proceder com o respectivo “chamado técnico”, a Desembargadora Presidente desta e. 2º Turma de Direito Penal, Vânia
do Couto Fortes Bita Cunha,
autorizou, excepcionalmente, em 12/04/2021, o envio do link da sessão de julgamento para o advogado, possibilitando o seu ingresso na sessão. Contudo,
embora anunciado o julgamento, o defensor não se fez presente
, procedendo-se o julgamento conforme já assentou, de modo firme e reiterado, esta 2º Turma de Direito Penal.

Sob todas as perspectivas aqui lançadas, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, mantendo a sentença hostilizada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 13 de abril de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 14/04/2021